Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. CONFUSÃO COM O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ENUNCIADO N.o 93 DO CNJ. MORA DO PODER PÚBLICO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.
1. Requer o agravante seja reconsiderada a decisão que indeferiu a tutela recursal no Agravo de Instrumento para que seja realizado imediatamente o procedimento cirúrgico de IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR (CDI) MULTISITIO TRANSVENOSO. Narra que foi inserido no SISREG pela primeira vez em 13/10/2023, com a classificação amarelo-urgência, e que o procedimento cirúrgico foi cancelado pelo ente público por três vezes, sendo que após a última data agendada, 20/03/2024, seu nome não consta mais na lista de espera. Informa que seu caso é grave e que a equipe que o acompanha vem reiteradamente sustentando que a demora no fornecimento da cirurgia pode agravar ainda mais o seu quadro de saúde (ID 57214871).
2. Inicialmente, nota-se que os argumentos elencados no pedido de reconsideração, recebido como Agravo Interno (ID 57411479), são os mesmos do Agravo de Instrumento, insurgindo-se o agravante contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal, que necessariamente deve ser submetida à análise do colegiado. Assim, havendo confusão entre os pedidos do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, eles poderão ser julgados conjuntamente.
3. Trata-se de Agravo de Instrumento, recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro ao recorrente, por restar evidencia a presença dos requisitos para concessão do benefício. Liminar indeferida (ID 56158550). Recurso de Agravo Interno isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (IDs 56990721 e 57998814). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 57161387 e 58470685).
4. Verifica-se que o agravante foi inserido pela primeira vez no SISREGIII no dia 13/10/2023, sendo reinserido no dia 7/2/2024, por não ter sido realizado o procedimento agendado, sob a classificação de risco Amarelo – urgência (ID 56139832), para realização do procedimento cirúrgico de IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR (CDI) MULTISITIO TRANSVENOSO. Há nos autos relatório médico informando, em 29/01/2024, que o agravante, paciente com insuficiência cardíaca com bloqueio, necessita do implante de marca-passo para prevenção de morte súbita e que o procedimento cirúrgico deve ser realizado “com urgência pelo risco de vida e piora clínica evidente nos últimos meses”, além de ter apresentado “progressão com piora cardíaca”, ressaltando a urgência do implante por existir “risco de morte súbita cardíaca” (ID 56139832, pág. 30-32).
5. A Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
6. Ademais, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR).
7. Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45).
8. Restaram demonstrados, portanto, os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante é paciente cardíaco, idoso com setenta e um anos, e vem apresentando sofrimento psíquico e incapacidade produtiva em razão do seu frágil quadro de saúde. Foi inserido na fila de espera para cirurgia em 13/10/2023 (primeira vez), há mais de cento e oitenta dias, além de vir apresentando progressão com piora cardíaca e “risco de morte súbita cardíaca", ou seja, há espera excessiva, conforme previsto no Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Diante desse quadro, resta incontroverso que o estado de saúde do agravante é delicado, devendo o procedimento cirúrgico ser realizado com a máxima prioridade.
9. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE, para determinar que o Distrito Federal, ora agravado, forneça ao agravante procedimento cirúrgico de IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR (CDI) MULTISITIO TRANSVENOSO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na rede pública ou privada às expensas do erário, sob pena de sequestro de verbas para custeio da cirurgia.
10. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF.
11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.